Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-25.2022.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001395-25.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ALCIDINO DIONIZIO SOARES - CPF: 304.455.581-72 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARCIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, para declarar a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, converter a avença em empréstimo consignado comum, aplicar juros pela taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores descontados em excesso, com reconhecimento de prescrição das parcelas anteriores ao decênio que precede o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato; (
iii
) determinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor alega pretender empréstimo consignado comum; e (
iv
) verificar a existência de
distinguishing
em relação à súmula do Tribunal diante da utilização do cartão para saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator nega provimento monocraticamente ao recurso quando este se mostra contrário à jurisprudência consolidada e à súmula do próprio Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A pretensão de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico possui natureza declaratória, não se submetendo a prazo decadencial específico no CDC ou no Código Civil.

Em demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido.

A contratação de cartão de crédito consignado submete-se às normas do CDC, impondo à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e transparente acerca da modalidade contratada.

A ausência de prova de esclarecimento prévio ao consumidor sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à amortização do débito, caracteriza vício de informação e de consentimento.

A utilização do cartão para saques não comprova, por si só, ciência plena do consumidor quanto à natureza e aos riscos do produto, não afastando a falha informacional.

Reconhecida a falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação.

Mantida a decisão agravada, majora-se a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o julgamento monocrático do recurso quando a insurgência contrariar súmula ou jurisprudência consolidada do Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A pretensão de reconhecimento da nulidade de contrato bancário por vício de informação possui natureza declaratória e não se submete a prazo decadencial.

Nas demandas decorrentes de responsabilidade contratual envolvendo cartão de crédito consignado, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, contada a partir de cada desconto indevido.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, ainda que haja utilização do cartão para saques.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, IV, e 85, § 11; CC,
arts
. 205 e 170; CDC,
arts
. 6o, III, 46; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, N.U. 1012549-16.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

No
1001395-25.2022.8.11.0012

AGRAVA
NTE
:
BANCO BMG S
/
A

AGRAVA
D
O
:
ALCIDINO DIONIZIO SOARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALCIDINO DIONIZIO SOARES em ação declaratória
c/c
indenizatória.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático, por não estarem presentes as hipóteses do art. 932, incisos III e IV, do CPC, bem como a ocorrência de prescrição/decadência, considerando que o contrato foi celebrado em 25/06/2009 e a ação foi ajuizada apenas em 02/08/2022.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação, com plena ciência do autor quanto à modalidade contratada, a comprovação da utilização do cartão para saques complementares, e a existência de
distinguishing
em relação à Súmula deste Tribunal, pois o autor efetivamente utilizou o cartão para saques.

Em contrarrazões, o agravado adota como fundamentos
os mesmos
da decisão agravada, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor ajuizou ação alegando que procurou a instituição financeira para contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzido a erro, tendo contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que resultou em descontos mensais em sua folha de pagamento sem a devida amortização do débito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado; (
ii
) condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, após a devida compensação.

Não merece acolhimento a alegação de descabimento do julgamento monocrático.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do próprio tribunal.

No caso, a decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive na Súmula que trata especificamente sobre a matéria em discussão, qual seja, a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado comum.

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto à alegação de prescrição/decadência, também não assiste razão ao agravante.

No caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,
por entender ser objeto de fraude.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Da mesma forma,
não deve prosperar a tese do banco de prescrição.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo
STJ
, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

In
casu
, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de julho/2009 (id 327197386), portanto há parcelas descontadas mais de 10 anos antes do ajuizamento da presente ação, em 02/08/2022.

Portanto, deve ser mantida a
prescrição das prestações descontadas antes de 02/08/2012 (há mais de dez anos do ajuizamento da ação).

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor alega que pretendia contratar empréstimo consignado comum.

Analisando os autos, verifica-se que, embora o agravante tenha apresentado contratos assinados pelo autor e comprovantes de depósitos em conta, não há comprovação de que o consumidor tenha sido prévia e adequadamente esclarecido sobre as características e peculiaridades do serviço de "Cartão de Crédito Consignado".

Como bem destacado na sentença, "a contratação não apresenta detalhes quanto ao produto adquirido, tampouco são pormenorizadas as peculiaridades quanto ao uso e risco do serviço de cartão de crédito consignado, apresentando a avença apenas dados gerais sobre a contratação, violando o art. 6o e 46 do CDC".

O agravante sustenta que o autor utilizou o cartão para saques complementares, o que demonstraria sua ciência quanto à modalidade contratada.

Contudo, tal circunstância, por si só, não comprova que o consumidor foi devidamente
informado
, no momento da contratação, sobre as características específicas do produto, especialmente quanto ao fato de que os descontos mensais em sua folha de pagamento corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização efetiva do saldo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo falha no dever de informação e transparência por parte da instituição financeira, deve ser determinada a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para
empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os contratos bancários, inclusive os de cartão de crédito consignado, sujeitam-se às normas do CDC, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC e da Súmula 297/STJ.

Embora o instrumento contratual esteja intitulado como “contrato de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado”, verifica-se que a instituição financeira creditou o valor contratado diretamente na conta do consumidor, por meio de TED, sem prova de utilização típica de cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, o que revela contratação com estrutura econômica própria de empréstimo consignado.

À míngua de prova robusta de informação clara e adequada sobre a real modalidade contratada, caracteriza-se vício de informação e de consentimento, pois o consumidor não teve ciência plena sobre os encargos e a forma de amortização, impondo-se a requalificação do negócio jurídico para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

Reconhecida a necessidade de conversão do contrato, a instituição financeira deve
recalcultar
o débito com base na taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado, em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes e autorizada a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e as parcelas já descontadas em folha.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira, exigida para a devolução em dobro, sendo devida apenas a devolução de eventuais valores pagos a maior após o recálculo, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos dos
arts
. 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A falha informacional e a cobrança indevida, por si sós, sem demonstração de inscrição em cadastros restritivos, de exposição vexatória ou de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, configuram mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual deve ser afastado o pedido de indenização por dano moral.

Os valores a restituir devem ser atualizados monetariamente pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir dessa data, pelo IPCA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês até 29.08.2024 e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, autorizada a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, determinar o recálculo do débito, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, em liquidação de sentença, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor, que acreditava realizar empréstimo consignado, caracteriza vício de informação e de consentimento e autoriza a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado assim firmado enseja
restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação, mas não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

(N.U 1012549-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Quanto ao alegado
distinguishing
em relação à Súmula deste Tribunal, entendo que não se aplica ao caso concreto.

O fato de o autor ter realizado saques com o cartão não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação adequada e clara sobre as características do produto contratado, conforme exige o art. 6o, III, do CDC.

Portanto, correta a decisão agravada ao manter a sentença que determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026